Tribunal: TJDFT
Processo: 0718055-91.2021.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0718055-91.2021.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS RIBEIRO LIMA APELADO: SERGIO LUCIO FONSECA DOS SANTOS DESPACHO Intime-se o apelante para indicar onde encontram-se as expressões ofensivas usadas nas contrarrazões que pretende ver riscadas nos termos do art. 78, § 2o, do Código de Processo Civil. Basta indicar a página, o parágrafo e a linha, sem reproduzir as expressões injuriosas, ou transcrever os trechos com a supressão das referidas expressões para que seja possível identificá-las. Fixo o prazo de cinco (5) dias. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator